Tribunal: TJES
Processo: 5003538-32.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003538-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELTON PEIXOTO SERAPHINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003538-32.2024.8.08.0011

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:

ELTON PEIXOTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.071/2020 E DA LEI Nº 14.229/2021. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI (22/10/2021).
FOI RESPEITADO O PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS
. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA EM 24/01/2022. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELTON PEIXOTO

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, o autor argumenta que foi registrada contra si o auto de infração nº AC01377857, por fato supostamente ocorrido em 02/05/2019.

Aduz, inclusive, que em decorrência da infração apontada, foi instaurado um Processo Administrativo, nº 2021-MFKXZ, para suspensão do seu direito de dirigir, e ela não apresentou defesa prévia e nem recursos à JARI e ao CETRAN e que a solução recursal, final, extrapolou o prazo legal, ocasionando a decadência da pretensão punitiva.

Requer, ao final, a anulação do processo administrativo nº 2021-MFKXZ.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2021-MFKXZ.

Oficie-se ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e determinações judiciais.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 11461483, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a infração foi cometida em 02/05/2019, portanto antes da vigência da Lei nº 14.071/20 – 12/04/21, e processo de multa concluído em 01/10/2019, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.229/21 - 22/10/21, de modo que se aplica o prazo decadencial de 180 dias, em razão da NÃO apresentação de defesa prévia, contados a partir de 22/10/21 (vigência da Lei nº 14.229/21), bem como que a notificação de penalidade foi expedida em 24/01/2022, portanto antes do término do prazo decadencial, que ocorreria no dia 20/04/2022.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem. O cerne da questão se refere à aplicação da Lei nº 14.229/2021 à infração objeto dos autos, cometida em 02/05/2019.

Em que pese o respeitável posicionamento de origem, o prazo decadencial previsto pela Lei nº 14.229/2021 também se aplica para as infrações anteriores à vigência da Lei nº 14.229/2021, mas a partir da data de vigência da nova lei.

Como sabido, os prazos decadenciais para expedição da notificação de penalidade estão previstos no caput e no § 6º do artigo 282 do CTB, incluídos pela Lei nº 14.071/2020, sendo posteriormente realocados ao §6º do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.299/2021. Vejamos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§6º
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias
, contado: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

II -
no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
(Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§7º O descumprimento dos prazos previstos no §6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (grifos nossos).

Evidentemente, a norma do § 6º aplica-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, por força do princípio do
tempus regit actum
, em decorrência do ato jurídico perfeito e do princípio da segurança jurídica.

A regra acerca do prazo decadencial (§ 6º do artigo 282 do CTB) tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, mesmo para aquelas infrações que lhe deram causa tenham sido cometidas antes da Lei nº 14.071/2020, ou seja,
a partir de 12/04/2021
e da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021.

In casu
, a parte recorrente foi autuada no dia 02/05/2019 e o processo administrativo da infração encerrou em 01/10/2019. Ocorre que a Lei nº 14.229/2021

entrou em vigor em 21/10/2021, e incluiu o prazo decadencial de 360 dias para aplicação da notificação de penalidade de suspensão.

Em vista disso, o processo de

suspensão do direito de dirigir foi instaurado pelo Detran em 26/07/2021 e a notificação de penalidade foi expedida em 24/01/2022.

Assim, vislumbro que foi observado o prazo decadencial de 180 dias, dado que teve como
termo inicial a vigência da referida Lei em 21/10/2021
, e o recorrente poderia ter realizado a notificação até a data de 20/04/2022.

Ademais, importa mencionar que antes da entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 o Detran
tinha o prazo de 05 anos para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme a Resolução 182/05 do CONTRAN, e o referido prazo ainda não tinha decorrido, o que só aconteceria em 2024.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)